Tribunal: TJPA
Processo: 0442692-93.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0442692-93.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil.
Embargos De Declaração Em Apelação.
Acórdão Que Negou Provimento Ao Apelo.

Alegação De Pagamento Posterior Ao Ajuizamento da Ação. Inovação Recursal Em Sede de Embargos. Vedação. Alegação de
Erro Material Por Não Comprovação do Pagamento Pelo Recibo Anexado À Inicial. Tentativa de Rediscussão da Matéria.
Necessidade de Manifestação Quanto À Majoração Dos Honorários De Sucumbência Recursal. Honorários Majorados.
Embargos Da Empresa, Rejeitados e Embargos do Estado, Acolhidos
.

I-
Caso em exame

1-Embargos de Declaração
,

opostos pelas partes
em razão de
Acórdão,

que negou provimento à Apelação interposta pela
CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA.

II-
Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se há vício no Acórdão impugnado que negou provimento à Apelação interposta pela Empresa Autora, mantendo a sentença
de improcedência da Ação Monitória ajuizada.

III-
Razões de decidir

3-Alegação de que o Estado do Pará efetuou o pagamento do valor cobrado após o ajuizamento da ação de forma que, pelo princípio da causalidade, deve responder pelo ônus da sucumbência.
Contudo, a apresentação de tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior, nos termos do art. 1.104 do CPC/15.
Alegação de fato ocorrido antes da Apelação e suscitada, tão somente, em sede de
Embargos de Declaração. I
nexistência de omissão neste aspecto
.

4-No que concerne à alegação
de erro material no julgado, sob a alegação de que o recibo anexado à petição inicial, não caracteriza e nem comprova a liquidação do débito, observa-se que referida alegação não constitui erro material ou vício elencado no art. 1.022 do CPC/2015 apto a fundamentar Embargos de Declaração, tendo esta E. 1ª Turma adotado entendim
ento no julgado no sentido de que constam dos autos
“
(...) recibos de pagamentos no valor de R$ 381.820,50 (Id 5613831 - Pág. 2) e no valor de R$ 67.380,08 (Id 5613831 - Pág. 4), em que informa ser os valores, respectivamente, correspondentes a 85% e 15% do valor total apurado pela 2ª Medição (Contrato 093/2009-AJUR).”
, de forma que
“(...) dos documentos juntados aos autos, não restou evidenciado o direito do Apelante à percepção dos valores pleiteados por meio de ação monitória, impondo-se a manutenção da improcedência da ação por fundamento diverso.”

5-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão
,
in
existe qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto.

6-Ausência de manifestação quanto à majoração de honorários advocatícios. Sobre a questão tem-se que a majoração dos honorários de sucumbência recursal decorre da aplicação lógica do art. 85, § 11 do CPC, que estabelece a possibilidade de majoração dos honorários, em decorrência do trabalho realizado pelo advogado em 2º grau de jurisdição.

Assim, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/2015 majora-se em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV-
Dispositivo

7-
Embargos de Declaração da
Construtora Leal Junior LTDA conhecidos e
rejeitados e, Embargos de Declaração do Estado do Pará
conhecidos e
acolhidos, apenas para majora
r
os honorários de sucumbência recursal.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/15, art. 1.104,
art. 85, §11

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgInt no AREsp: 979457 SP 2016/0234674-9, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, J. 16/05/2017, Terceira Turma, Pub. 29/05/2017 ;
TJPA, 2018.02298205-10, 191.910, Rel. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, J. 07.05.2018, Pub. 08.06.2018 ; TJPA, 2016.04772220-18, 168.143, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, J. 28.11.2016, Pub. 29.11.2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração opostos pela CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA e, CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0442692-93.2016.8.14.0301
) opostos
pelas partes, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA contra o
ESTADO DO PARÁ.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Administrativo E Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Prova Escrita Insuficiente. Autor Que Não Se Desincumbiu Do Ônus Probatório. Pagamento Indevido. Apelação Desprovida.

Caso em exame

1- Apelação Cível interposta contra a sentença de improcedência da Ação Monitória ajuizada pela ora apelante.

Questão em discussão

2-A questão consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto ao direito ao pagamento dos valores da 2ª e 3ª medições do Contrato de Empreitada AJUR nº 093/2009, no montante de R$ 582.679,98 (quinhentos e oitenta e dois mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Razões de decidir

3-No caso concreto, apesar das alegações trazidas pela empresa apelante, observa-se dos autos que a 2ª medição realizada (Id 5613829 - Pág. 1/4) apurou o valor devido de R$ 449.200,58, constando, ainda, recibos de pagamentos no valor de R$ 381.820,50 (Id 5613831 - Pág. 2) e no valor de R$ 67.380,08 (Id 5613831 - Pág. 4), em que informa ser os valores, respectivamente, correspondentes a 85% e 15% do valor total apurado pela 2ª Medição (Contrato 093/2009-AJUR).

4-As 3ª e 4ª medições constantes nos autos não apuraram valores devidos em favor da Apelante, havendo, ainda, quadro demonstrativo das medições (Id 5613842 - Pág. 13/20) em que se encontra o valor zero informado para as 3ª e 4ª medições.

5-Desta forma, dos documentos juntados aos autos, não restou evidenciado o direito do Apelante à percepção dos valores pleiteados por meio de ação monitória, impondo-se a manutenção da improcedência da ação por fundamento diverso.

Dispositivo

6- Apelação conhecida e desprovida, à unanimidade.”

Em suas razões recursais, o Estado do Pará aduz que o Acórdão impugnado deixou de majorar os honorários advocatícios, como determina o Art. 85, § 11, do CPC, pelo que requer o provimento dos embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada.

A CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA também apresentou Embargos de Declaração aduzindo a existência de erro material na decisão em razão de que o edital de licitação de Id 5613838, página 15, expressamente determina que os pagamentos dos serviços serão pagos pelo Estado do Pará em conta bancária da contratada, o recibo anexado pela Embargante junto à petição inicial, não caracteriza e nem comprova a liquidação do débito, eis que a exigência do Estado do Pará é de entrega da nota fiscal, acompanhada do recibo e da medição para posteriormente efetuar o depósito bancário.

Afirma que o próprio Estado do Pará, na petição de Id 5613841, página 7, afirma que não efetuou o pagamento.

Aduz que a presente ação foi ajuizada em 29/07/2016 e que revisando os pagamentos efetuados pelo Ente Público, a Empresa Autora constatou que o Estado do Pará efetuou o pagamento do débito, objeto da presente ação, mediante depósito em conta bancária da Empresa, no dia 23/12/2020, conforme comprovante de depósito em conta bancária, referente ao contrato A.JUR 093/2009.

Alega que o Estado do Pará possuía débito de vários serviços executados pela Embargante, tendo o mesmo efetuado o pagamento de vários serviços, de uma única vez, dentre eles, os serviços cobrados na presente ação, mediante a apresentação da nota fiscal nº 00001262, datada de 18/12/2020, às 19:27:28, no valor de R$ 757.917,52 (setecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), pelo que resta comprovado que houve o adimplemento da obrigação após o ajuizamento da ação.

Sustenta que o pagamento do valor exigido após o ajuizamento da ação, não afasta o princípio da causalidade para efeito de pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Defende que é imperioso que, tendo em vista o reconhecimento implícito da dívida com o pagamento posterior, o Estado do Pará seja condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apresentados, com aplicação do efeito infringente, para então verificando que o pagamento do crédito da Embargante ocorreu após o ajuizamento da ação, conforme comprovante de depósito anexo, e em razão do princípio da causalidade, inverter o ônus da sucumbência, condenando o Estado do Pará ao pagamento das custas e aos honorários advocatícios sucumbenciais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela Empresa Autora, aduzindo que a embargante pretende instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia já apreciada, eis que as alegações ali veiculadas não caracterizam omissão, contradição ou obscuridade do julgado, mas sim, mero inconformismo.

Não foram apresentadas contrarrazões aos aclaratórios apresentados pelo Estado do Pará.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se há vício no Acórdão impugnado que negou provimento à Apelação interposta pela Empresa Autora, mantendo a sentença
de improcedência da Ação Monitória ajuizada.

No caso em exame, a

CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

afirma que o Estado do Pará efetuou o pagamento do valor cobrado após o ajuizamento da ação de forma que, pelo princípio da causalidade, deve responder pelo ônus da sucumbência.

Como se observa da alegação da Empresa Autora, esta aduz que constatou que o Estado do Pará efetuou o pagamento do débito, objeto da presente ação no dia 23/12/2020, ou seja,
constitui fato
anterior à Apelação,
interposta em 11/02/2021 (Id
5613844 - Pág. 1), ocasião em que deveria ter sido trazida aos autos pela parte.

É cediço, contudo, que a apresentação de tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior, nos termos do art. 1.104 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A jurisprudência do STJ reconhece a impossibilidade de inovação em sede recursal. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. 2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal. Na hipótese, se a questão da controvérsia acerca do conteúdo dos valores expressos nas cópias das cártulas foi suscitada somente nas razões do presente agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, torna-se inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 979457 SP 2016/0234674-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017 – grifei)

Desta forma, vez que a referida tese fora suscitada, tão somente, em sede de
Embargos de Declaração,
inexiste omissão neste aspecto
. Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. VIOLAÇÃO À DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA MESMO SENDO O CASO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1. Na forma do que prevê o NCPC, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
2. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.
4. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de embargos declaratórios, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 5. Recurso desprovido. À unanimidade.

(TJPA, 2018.02298205-10, 191.910, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-08- grifei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ART. 7º DA LEF E ARTS. 162, §3º E 141, DO CPC/73.
INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO NÃO LEVANTADO EM MOMENTO OPORTUNO
. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2016.04772220-18, 168.143, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2016-11-29 - grifei).

Deste modo, tendo a Turma julgadora firmado posicionamento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

No que concerne à alegação
de erro material no julgado, sob a alegação de que o recibo anexado à petição inicial, não caracteriza e nem comprova a liquidação do débito, observa-se que referida alegação não constitui erro material ou vício elencado no art. 1.022 do CPC/2015 apto a fundamentar Embargos de Declaração, tendo esta E. 1ª Turma adotado entendim
ento no julgado no sentido de que constam dos autos
“
(...) recibos de pagamentos no valor de R$ 381.820,50 (Id 5613831 - Pág. 2) e no valor de R$ 67.380,08 (Id 5613831 - Pág. 4), em que informa ser os valores, respectivamente, correspondentes a 85% e 15% do valor total apurado pela 2ª Medição (Contrato 093/2009-AJUR).”
, de forma que
“(...) dos documentos juntados aos autos, não restou evidenciado o direito do Apelante à percepção dos valores pleiteados por meio de ação monitória, impondo-se a manutenção da improcedência da ação por fundamento diverso.”

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto.

A seu turno,
o Estado do Pará aduz que o Acórdão impugnado deixou de majorar os honorários advocatícios, como determina o Art. 85, § 11, do CPC.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que, de fato, não houve expressa manifestação quanto a majoração de honorários advocatícios, pelo que se faz necessária sua análise.

Sobre a questão tem-se que a majoração dos honorários de sucumbência recursal decorre da aplicação lógica do art. 85, § 11 do CPC, que estabelece a possibilidade de majoração dos honorários, em decorrência do trabalho realizado pelo advogado em 2º grau de jurisdição.

Assim, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/2015 majora-se em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração da
CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

e, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração do Estado do Pará
, apenas para majorar os honorários de sucumbência recursal, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025